Tribunal: TJSP
Processo: 2242547-66.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Usucapião Extraordinária
Órgão julgador: Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-04
Data de publicação: 2025-10-04

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação de usucapião. Decisão que fixou os pontos controvertidos e determinou a produção de provas. Inconformismo. Não cabimento. Decisão agravada não prevista expressamente no rol do artigo 1.015, do Código de Processo Civil. Embora a taxatividade mitigada do rol tenha sido reconhecida pelo C. Superior Tribunal de Justiça (Tema 988), a questão, no caso concreto, não se

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação de usucapião. Decisão que fixou os pontos controvertidos e determinou a produção de provas. Inconformismo. Não cabimento. Decisão agravada não prevista expressamente no rol do artigo 1.015, do Código de Processo Civil. Embora a taxatividade mitigada do rol tenha sido reconhecida pelo C. Superior Tribunal de Justiça (Tema 988), a questão, no caso concreto, não se reveste de urgência que justifique o seu reexame imediato por meio do recurso de agravo de instrumento. Excepcionalidade não demonstrada. Precedentes desta C. Corte e do Superior Tribunal de Justiça. Recurso não conhecido.